Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741460-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: P&amp;A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PATRICIA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA CUNHA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão trazida pela recorrente envolve discussão a respeito do montante fixado a título de honorários de advogado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a questão apontada é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar, à recorrente, que seja suscitada sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão jurídica abordada na decisão interlocutória, que diz respeito à fixação de honorários de advogado, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, inexistindo ainda situação de urgência a ser considerada. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão de exclusão de litisconsorte desafia agravo de instrumento e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.567.837/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009